Tribunal: STF
Processo: Rcl 63926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPF Nº 387/PI. RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). COGNIÇÃO SUMÁRIA. APARENTE INOBSERVÂNCIA. 



    1. É aplicável o regime constitucional dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O bloqueio judicial de valores pertencentes à empresa pública, em aparente violação ao regime jurídico-constitucional previsto para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tem o condão de comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Em âmbito de cognição sumária, vislumbrada a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, uma vez determinada a satisfação de condenação trabalhista sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição da República, isto é, sem submissão da reclamante ao regime de precatórios.



    4. Medida liminar referendada.